Tribunal: CARF
Processo: 10384.000455/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000455/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.453 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
OSCAR DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo
tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser
conhecida em sede de recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Uma vez comprovada a retenção do IRRF pela fonte pagadora no ano-
calendário correspondente ao recebimento dos rendimentos, o contribuinte tem
direito de declarar os valores retidos na fonte a título de compensação com o
imposto devido na ocasião do ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000455/2009-68
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000455/2009-68

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de junho de 2006, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 73,69, a título de IRPF suplementar, exercício
2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica no valor de R$ 5.296,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que a glosa é indevida porque de fato houve as retenções, conforme
comprovantes de rendimentos que anexa (fls. 10/11).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Somente é possível a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste do ano-calendário
correspondente ao recebimento dos rendimentos. Não atendido esse requisito, a glosa
deve ser mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, ser portador de moléstia grave.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
laudo pericial (fls. 35); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 47).
É o relatório.

Voto

O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestivamente em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
De início, cabe destacar que o ora Recorrente alega em sede de recurso voluntário
ter sofrido as retenções de imposto de renda retido na fonte e ter o direito de ver reconhecida a
isenção por moléstia grave.
Com relação a esta segunda alegação, verifica-se que o Recorrente inova trazendo
aos autos matéria não ventilada em sede de impugnação. É sabido que, nos termos do art. 16, III,
do Decreto n° 70.235/72 o contribuinte deverá apresentar todas as razões de fato e de direito
quando da apresentação de sua impugnação, sendo certo que, nos termos do art. 17 do mesmo
Decreto, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000455/2009-68

Dessa forma, tendo operado a preclusão consumativa, a matéria relativa a isenção
por moléstia não pode ser conhecida em grau de recurso voluntário.
Relativamente a alegação de higidez do crédito de IRRF, verifica-se que, como
destaca o próprio acórdão a quo, o Contribuinte juntou os comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda retido na fonte às fls. 10/11, referentes às duas fontes
pagadoras: Banco Santander e Banco do Estado de São Paulo. Nos mencionados documentos
constam retenções de imposto de renda na fonte nos valores de R$ 1.687,28 e R$ 3.609,73,
respectivamente.
Dessa forma, havendo a comprovação da retenção mediante a apresentação dos
documentos citados acima, não é relevante o efetivo recolhimento dos respectivos valores ou o
cumprimento do dever instrumental de transmitir as respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf) pelas fontes pagadoras.
Portanto, deve ser afastada a glosa do imposto de renda retido na fonte declarado
pelo ora Recorrente.

Conclusão
Anto o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital